Tribunal: CARF
Processo: 10830.722085/2019-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2014
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA DOCUMENTAL. APRESENTAÇÃO DA PROVA NA IMPUGNAÇÃO E RECURSO. DOCUMENTO LISTADO NA NORMA REGENTE COMO HÁBIL À COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA GFIP. NÃO COMPROVAÇÃO.
Compete ao contribuinte a apresentação de documentos hábeis e idôneos capazes de comprovar as suas alegações.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, sob pena de preclusão, podendo ser juntada posteriormente em virtude da impossibilidade de fazê-lo por força maior e fato ou direito superveniente.
A comprovação da entrega das GFIPs dentro do prazo estabelecido na legislação de regência deve ser realizada a partir da apresentação de documento que é listado em ato normativo como hábil para tanto, sendo que, nas hipóteses em que a documentação apresentada comprova a entrega de todas as GFIPs objeto da autuação dentro do prazo previsto na legislação de regência, para o auto de infração ser integralmente cancelado.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.722085/2019-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.570 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
MANOEL GONCALVES DE CARVALHO SOBRINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2014
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA DOCUMENTAL. APRESENTAÇÃO
DA PROVA NA IMPUGNAÇÃO E RECURSO. DOCUMENTO LISTADO
NA NORMA REGENTE COMO HÁBIL À COMPROVAÇÃO DA
ENTREGA DA GFIP. NÃO COMPROVAÇÃO.
Compete ao contribuinte a apresentação de documentos hábeis e idôneos
capazes de comprovar as suas alegações.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, sob pena de
preclusão, podendo ser juntada posteriormente em virtude da impossibilidade
de fazê-lo por força maior e fato ou direito superveniente.
A comprovação da entrega das GFIP’s dentro do prazo estabelecido na
legislação de regência deve ser realizada a partir da apresentação de
documento que é listado em ato normativo como hábil para tanto, sendo que,
nas hipóteses em que a documentação apresentada comprova a entrega de
todas as GFIP’s objeto da autuação dentro do prazo previsto na legislação de
regência, para o auto de infração ser integralmente cancelado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.722085/2019-80
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.570 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722085/2019-80

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
01 – Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante da decisão recorrida
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de fls. 21/26 por sua precisão e as folhas dos
documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
Versa o presente processo sobre lançamento (auto de infração no 081040020191850204)
lavrado em 19/fev/2019, no qual é exigido da contribuinte acima identificada crédito
tributário de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP, relativa ao ano-calendário de 2014, no valor
de R$ «Valor», com vencimento em 11/abr/2019. O enquadramento legal foi o art. 32-A
da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Ciente do lançamento em 12/mar/2019, a contribuinte ingressou com impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: a ocorrência de denúncia espontânea.

02 - A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificado da decisão o contribuinte apresentou recurso voluntário, requerendo a reforma do
julgado. Sendo o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.

03 - O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual o conheço em decorrência de sua tempestividade.
04 – No mérito o contribuinte mantem sua linha de defesa sob a alegação de
cumprimento da obrigação acessória conforme documentos juntados à defesa às fls. 07/12.
05 – Pela análise dos documentos juntados aos autos entendo que o contribuinte
não logrou êxito em comprovar a entrega de suas obrigações acessórias.
06 – O auto de infração informa o atraso na entrega da GFIP da competência de
outubro de 2014, fls. 17:

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.570 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722085/2019-80

07 – O contribuinte alega que encaminhou uma nova GFIP em 09/2015 no lugar
da encaminhada na data de 04/11/2014 da competência de 10/2014, conforme o protocolo do
conectividade social em nome da contadora às fls. 11:

08 – Esse protocolo condiz com a cópia da GFIP e os dados indicados na mesma
às fls. 07/10, contudo, o contribuinte alega que o protocolo do arquivo enviado no prazo na
competência 10/2014 foi esse abaixo indicado:

09 – Contudo, apesar da juntada de tal protocolo da conectividade social
constando a data de entrega em 04/11/2014 contem um número de arquivo diverso da GFIP
juntada aos autos, e por estar assinada pela profissional contadora do contribuinte, não há a
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.570 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722085/2019-80

possibilidade de se afirmar por si só, que se trata de GFIP enviada pelo mesmo contribuinte, pois
não houve a juntada da GFIP entregue na época.
10 – Caso houvesse a comprovação de se tratar de GFIP retificadora, seria
possível o provimento ao recurso, contudo, apesar dos documentos ora juntados, não há como
como ter certeza que houve o envio dos arquivos nessa data, como alegado pelo contribuinte.

Conclusão
11 – Pelo exposto conheço do recurso para no mérito NEGAR-LHE
PROVIMENTO, na forma da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital